Tribunal: TJSP
Processo: 1044704-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. Ação condenatória de obrigação de fazer. Ausência de transferência do registro de propriedade no órgão estadual de trânsito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Transferência do veículo. Débito oriundo de multas, DPVAT e licenciamento. Autor que não realizou a transferência do registro de propriedade do bem. Veículo que continua em

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. Ação condenatória de obrigação de fazer. Ausência de transferência do registro de propriedade no órgão estadual de trânsito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Transferência do veículo. Débito oriundo de multas, DPVAT e licenciamento. Autor que não realizou a transferência do registro de propriedade do bem. Veículo que continua em nome de terceiro. Impossibilidade de transferência direta ao apelado. Necessidade de prévia regularização da transferência anterior. Inteligência dos arts. 123, §1o e 134 do CTB. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.